Tribunal: TJBA
Processo: 8000093-51.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000093-51.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDSON PASSOS SOUZA

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, LARA FERNANDES SANTOS, ANDRE KRUSCHEWSKY LIMA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRESCRIÇÃO DECENAL.

CONTA INDIVIDUAL DO PASEP
. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL.
APLICAÇÃO DO TEMA 1150/STJ
. SUSPENSÃO DE MÉRITO AFASTADA.
CIÊNCIA DOS DESFALQUES. PRAZO TRANSCORRIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS PARA 15%
EM FAVOR AO PATRONO DO APELADO ATENDO-SE A EXIGIBILIDADE SUSPENSA
.
APELANTE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

Processo nº 8000093-51.2024.8.05.0103.

ANO: 2025

CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por
EDSON PASSOS SOUZA
, objetivando a reforma da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento por supostos desfalques em sua conta individual do Pasep.

O juízo de primeiro grau acolheu a prejudicial de mérito e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015, ao entender que a pretensão estava prescrita.

Em contrarrazões, a parte Apelada impugnou, ainda, o deferimento da justiça gratuita ao Apelante, por suposta ausência dos requisitos legais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

Saber se é cabível o benefício da justiça gratuita ao Apelante;

Saber se o caso se enquadra na suspensão nacional determinada pelo Tema 1300/STJ;

Saber se está prescrita a pretensão do Apelante à recomposição dos valores de sua conta PASEP, nos termos do Tema 1150/STJ.

RAZÕES DE DECIDIR

Da Justiça Gratuita. O Apelante demonstrou os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça, conforme art. 98 e art. 99, § 3º, do CPC, não sendo possível, nos autos, infirmar sua presunção de hipossuficiência. Manteve-se o deferimento da benesse.

Do Tema 1300/STJ. A suspensão de feitos determinada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1300/STJ não se aplica ao presente caso, pois a sentença recorrida julgou extinta a ação com base exclusivamente na prejudicial de prescrição, não adentrando o mérito relativo à controvérsia repetitiva.

Do prazo prescricional.
Conforme a tese firmada pelo STJ no Tema 1150, o prazo aplicável à pretensão de recomposição de valores na conta individual do Pasep é decenal, com termo inicial no momento em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques.
O extrato da conta e o saque realizado em 25/01/2006 consubstanciam ciência inequívoca do saldo disponível, sendo este o marco inicial da prescrição.

Do prazo transcorrido. A ação foi ajuizada em 08/01/2024, quando
já ultrapassado o prazo de 10 anos previsto no art. 205 do CC.
Resta configurada a prescrição da pretensão autoral.

Da sucumbência. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC, observada a suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade deferida.

DISPOSITIVO E TESE

Apelação
CONHECIDA E NÃO PROVIDA

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para o ressarcimento de valores decorrentes de desfalques em conta individual do Pasep é decenal, conforme previsto no art. 205 do Código Civil.

2. O termo inicial da contagem do prazo prescricional ocorre na data em que o titular da conta toma ciência inequívoca dos desfalques, nos termos da teoria da
actio nata.

3. A suspensão determinada no Tema 1300/STJ não se aplica às ações julgadas exclusivamente com fundamento na prescrição.

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 205; CPC/2015, arts. 98, 99, §3º, 487, II, e 85.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1150 – REsp 1.312.736/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 22.06.2022; STJ, Tema Repetitivo nº 1300 – REsp 2.162.222/PE, pendente de julgamento.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da
EDSON PASSOS SOUZA,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

MM.20